Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-02.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700352-02.2020.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RECORRIDO: MARIA IVONETE DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. PAGAMENTO NOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO ART. 103, CAPUT, DA LEI No 8.213/1991. 1. Na presente hipótese a demandante pretende que o pagamento do valor do seu benefício previdenciário observe o montante previsto em sentença já transitada em julgado. Pretende ainda o pagamento da diferença do valor das prestações pagas em valor menor. 2. O art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991, previu prazo decadencial relativamente ao pedido de revisão do benefício previdenciário. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 626.489-SE, fixou entendimento no sentido de que a aplicação do prazo decadencial em questão referia-se à revisão dos parâmetros adotados para o cálculo do benefício previdenciário, fundamentada no próprio ato de concessão, notadamente diante de controvérsias interpretativas, com o intuito de resguardar a segurança jurídica. 3. O caso em exame não trata de revisão dos parâmetros determinantes da concessão do benefício previdenciário, mas apenas da observância dos termos da sentença, relativamente ao valor dos sucessivos pagamentos, razão pela qual não se aplica ao caso o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991. Precedentes. 4. A despeito de ter sido afastado o transcurso do prazo decadencial referente ao reajuste do valor do benefício previdenciário concedido à demandante, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, razão pela qual não pode ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 1013, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 103 da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 9.528/1997, suscitando a decadência do direito de revisão do benefício da recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto a indicada ofensa ao artigo 103 da Lei 8.213/1991, pois a recorrente suscita a decadência do direito de revisão do benefício previdenciário. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, inclusive no item 3 da ementa do julgado, que “O caso em exame não trata de revisão dos parâmetros determinantes da concessão do benefício previdenciário, mas apenas da observância dos termos da sentença, relativamente ao valor dos sucessivos pagamentos, razão pela qual não se aplica ao caso o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da Lei no 8.213/1991” (g.n.). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009